Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, CPC/15. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.